Tribunal: TJMT
Processo: 1040645-96.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040645-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO FRANCISCO DE SIQUEIRA - CPF: 058.158.389-26 (ADVOGADO), OLGA BUENO DE FARIAS - CPF: 277.386.391-72 (AGRAVANTE), KEILA ROSA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 994.019.751-91 (AGRAVANTE), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (AGRAVADO), CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.291.588/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIAS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, em sede de Exceção de
Pré
-Executividade, rejeitou o pedido de exclusão das agravantes do polo passivo da execução, reconhecendo sua legitimidade em razão de dissolução irregular da empresa executada, bem como condicionou o desbloqueio de verbas de natureza alimentar ao trânsito em julgado da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a inclusão das sócias no polo passivo da execução, com
fundamento em dissolução irregular da empresa; (
ii
) determinar se é cabível o desbloqueio imediato de valores de natureza alimentar, independentemente do trânsito em julgado da decisão que reconheceu sua impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão das agravantes no polo passivo da execução decorre de requerimento expresso da exequente, após constatação de que a empresa executada não mais funcionava em seu domicílio fiscal, afastando a alegação de atuação de ofício do juízo e observando-se o princípio da inércia da jurisdição.

A inexistência de documentos que comprovem a regular atividade da empresa, aliada à ausência de impugnação documental idônea pelas sócias, reforça a presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução.

As verbas bloqueadas nas contas das agravantes, oriundas de aposentadoria e seguro-desemprego, são inequivocamente de natureza alimentar, estando protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

O bloqueio dessas verbas, ainda que reconhecidamente impenhoráveis, não pode ser condicionado ao trânsito em julgado da decisão, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e à garantia do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inclusão de sócios no polo passivo da execução é válida quando há indícios suficientes de dissolução irregular da pessoa jurídica, dispensando-se a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

As verbas de natureza alimentar bloqueadas judicialmente devem ser liberadas de imediato, independentemente do trânsito em julgado da decisão que reconheceu sua impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 110, 779, II, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no REsp: 2041556 PR 2022/0375154-2, Relator: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023
.

STJ - REsp: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2019 REVPRO vol. 295 p. 460.

TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10154873920258110000, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2025
.

TJSP - AI: 20783110520228260000 SP 2078311-05.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/04/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022
.

TJMT 1033453-49.2024.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.

1040645-96.2025.8.11.0000

de decisão da
Vara Única da Comarca de Vera
que, em
Exceção
de

Pré
-Executividade

rejeitou o argumento de ilegitimidade passiva de parte
.

As agravantes alegam que a
decisão agravada, no cumprimento de sentença movido por
Copacel

contra a empresa
Construvera
Comércio
de
Material
de
Construção
LTDA – ME, declarou, de ofício e sem requerimento da parte exequente, que teria ocorrido dissolução irregular da empresa e, por isso, determinou a substituição processual, incluindo as sócias Olga e Keila no polo passivo
.

Afirma
m
que
a
manifestação de ID 50089008, usada como fundamento pelo juízo, não trata de qualquer pedido de substituição processual ou desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se apenas de pedido de desconsideração de uma petição anterior
.

Informa
m
que
foram incluídas no polo passivo por erro da secretaria, que promoveu alteração cadastral sem decisão judicial
,
erro que não pode ser convalidado por decisão posterior
.

Ressalta
m
que
o
juízo decidiu de ofício, sem provocação da parte e sem contraditório, violando o art. 2º do CPC e o princípio da inércia da jurisdição
.

Sustentam
que
f
oram indevidamente submetidas a bloqueios patrimoniais, inclusive sobre verbas de natureza alimentar (aposentadoria e seguro-desemprego).

Acrescenta
m
que
a
Exceção de
Pré
-Executividade apresentada demonstrou documentalmente que
elas
não podem ser
responsabilizadas pelo débito executado, não havendo qualquer redirecionamento judicial válido
.

Destaca
m
ainda que
a
empresa consta como “inapta” perante a Receita Federal apenas por omissão na entrega de declarações, e não há qualquer documento que comprove dissolução irregular
.

Cita
m
que
h
ouve inclusive bloqueio de valores nas contas da empresa (ID 159927621), o que demonstra a continuidade de sua existência e atividade financeira
.

Mencionam que a
jurisprudência do STJ é clara no sentido de que, acolhida exceção de
pré
-executividade, são devidos honorários sucumbenciais em favor da parte que teve sua ilegitimidade reconhecida.

Destacam também que a
decisão agravada, embora tenha reconhecido a impenhorabilidade dos valores bloqueados, condicionou o levantamento à preclusão da decisão, o que fere o caráter alimentar dos valores e impõe risco de dano irreparável
.

Argumentam que o
artigo 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial e previdenciária, o que torna a decisão contraditória ao manter os bloqueios mesmo reconhecendo sua natureza
e que a
demora na liberação das verbas implica em violação à dignidade da pessoa humana e à proteção do mínimo existencial.

Por fim, pedem a reforma da decisão para que seja acolhida a
Exceção de
Pré
-Executividade, com reconhecimento da ilegitimidade passiva das agravantes e consequente extinção da execução em relação a ambas
, bem como a liberação imediata das verbas alimentares bloqueadas (aposentadoria e seguro-desemprego).

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
332943876
.

Na contraminuta
(Id
337696878
),

a agravada defende a
manutenção da decisão, sustentando a regularidade do
redirecionamento diante da não localização da empresa no domicílio fiscal e a preclusão das matérias de defesa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
gravo de instrumento interposto por Olga Bueno de Farias e Keila Rosa do Espírito Santo contra decisão proferida pelo
j
uízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos do
C
umprimento de
S
entença n
.
1000675-84.2019.8.11.0102
, que rejeitou
Exceção
de

Pré
-Executividade
e reconheceu a legitimidade passiva das agravantes para figurarem no polo passivo da execução.

O processo originário consiste em
C
umprimento de
S
entença proveniente de
Ação Monitória
ajuizada por
Copacel
Indústria e Comércio de Calcário e Cereais Ltda. em face de
Construvera
Comércio de Material de Construção Ltda. – ME. A sentença, proferida em
26/07/2022
, julgou procedente o pedido monitório, constituindo título executivo judicial, tendo transitado em julgado em
26/09/2022
.

Durante
o processamento da ação
, a empresa executada não foi localizada em seu endereço cadastral, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 06
/03/
2020
(Id
29952353
)
. Diante dessa circunstância, a
parte autora
requereu, em
25/03/2020 (Id
30690098
)
, a citação da empresa por meio de suas sócias, Olga Bueno de Farias e Keila Rosa do Espírito Santo, fornecendo endereços residenciais em Cuiabá/MT.

Frustrada também a citação pessoal das sócias, que haviam se mudado para local incerto e não sabido
(Id
44172541
)
, procedeu-se à citação por edital
(Id
45995410
)
, tendo sido nomeado curador especial que apresentou
Embargos Monitórios (Id
67946098
)
.

Posteriormente, as agravantes foram incluídas no polo passivo da execução. Contra essa inclusão, apresentaram
Exceção
de

Pré
-Executividade
(Id
200692332
)

alegando ilegitimidade passiva
e que houve bloqueio de valores impenhoráveis via
Sisbajud
. Pediu a
extinção do processo em relação a elas e o desbloqueio de todos os valores bloqueados.

A decisão agravada, proferida em
16/09/2025
, rejeitou a
Exceção
de

Pré
-Executividade
, fundamentando-se na constatação de que a empresa executada
encontra-se
inapta perante a Receita Federal e que o Oficial de Justiça certificou que a empresa não mais funciona no endereço constante nos autos, caracterizando dissolução irregular. Reconheceu, ainda, a impenhorabilidade de valores bloqueados nas contas das agravantes, provenientes de aposentadoria e seguro-desemprego, condicionando, contudo, o desbloqueio ao trânsito em julgado da decisão.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que: (i) a substituição processual ocorreu de ofício, sem requerimento da exequente, violando o princípio da inércia da jurisdição; (
ii
) foram incluídas no polo passivo por erro material da Secretaria da Vara, sem decisão judicial prévia; (
iii
) não há prova de dissolução irregular da empresa, sendo a inaptidão cadastral insuficiente para caracterizá-la; (
iv
) são parte ilegítima para figurar no polo passivo; (v) o condicionamento do desbloqueio de verbas alimentares ao trânsito em julgado viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Requerem a
a
reforma da decisão com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da agravada.

O mérito recursal cinge-se a dois pontos nodais: (i) a regularidade da inclusão das sócias no polo passivo da execução (redirecionamento por dissolução irregular); e (
ii
) a possibilidade de liberação imediata de valores impenhoráveis antes do trânsito em julgado.

As agravantes sustentam que foram incluídas no polo passivo da execução por ato de ofício do magistrado, sem qualquer requerimento da parte exequente, o que violaria o princípio da inércia da jurisdição consagrado no art
.
2º do
CPC
.

Conforme se extrai da petição de I
d
30690098
, datada de
25/03/2020
, a própria exequente requereu expressamente a citação da empresa
"via sua sócia OLGA BUENO DE FARIAS e KEILA ROSA DO
ESPIRITO
SANTO"
, fornecendo inclusive os endereços residenciais para cumprimento do ato citatório.

Esse requerimento foi formulado após a certificação do Oficial de Justiça, em
06/03/2020
, de que a empresa executada não mais funcionava no endereço fiscal constante de seu registro junto à Receita Federal. Diante da impossibilidade de localização da pessoa jurídica em seu domicílio cadastral, a credora provocou o
j
uízo para que os atos processuais fossem direcionados às pessoas físicas responsáveis pela administração da sociedade.

Portanto, não se verifica a alegada atuação de ofício do magistrado. O que ocorreu foi o regular exercício da jurisdição mediante provocação da parte interessada, que diante da constatação fática de não localização da empresa em seu endereço, requereu a citação por meio de suas sócias
.

As agravantes argumentam que não há prova de dissolução irregular da empresa, sustentando que a mera inaptidão cadastral perante a Receita Federal não se confunde com encerramento irregular das atividades empresariais.

A dissolução irregular não se caracteriza apenas pela inaptidão cadastral, mas pela conjugação de diversos elementos fáticos que, analisados sistemicamente, evidenciam o encerramento de fato das atividades empresariais sem a observância das formalidades legais.

No presente caso, além da situação de inaptidão perante a Receita Federal, há a certidão do Oficial de Justiça, atestando que a empresa não mais funciona no endereço constante de seu registro cadastral. Essa certidão, constitui prova do encerramento fático das atividades no local declarado como sede da empresa.

Acrescente-se a isso o fato de que as próprias sócias, quando buscadas para citação pessoal, não foram localizadas nos endereços fornecidos pela exequente, tendo se mudado para local incerto e não sabido. Esse comportamento reforça a presunção de dissolução irregular, pois evidencia a intenção de se furtar ao cumprimento das obrigações sociais.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. LEGALIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Se, por ocasião da citação, o oficial de justiça constata o não funcionamento da sociedade empresária no endereço de seu domicílio fiscal, em que realiza suas atividades, está autorizada a presunção de dissolução irregular, o que, eventualmente, permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes ou administradores, situação na qual lhes cabe comprovar sua não ocorrência. Observância da Súmula 435 do STJ. Precedentes.

3. No caso dos autos, o acórdão recorrido não pode ser revisto sem exame de prova, pois está firmada a
premissa de que, à época da citação, a sociedade empresária não mais estava em funcionamento no endereço fornecido ao fisco e que não haveria provas da sucessão empresarial. No contexto, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido
”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2041556 PR 2022/0375154-2, Relator: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023
, sem destaque no original
)

As agravantes alegam que a existência de valores bloqueados em conta bancária da empresa (R$4.554,58) comprovaria o funcionamento regular da sociedade. Esse argumento, contudo, não prospera. A mera existência de saldo em conta bancária não é suficiente para afastar a presunção de dissolução irregular quando há prova do não funcionamento da empresa em seu endereço cadastral.

Ademais, as agravantes não trouxeram aos autos qualquer prova do efetivo funcionamento da empresa, limitando-se a alegar genericamente que não houve dissolução irregular. Não juntaram documentos fiscais recentes, contratos sociais atualizados, comprovantes de atividade comercial ou qualquer outro elemento que pudesse infirmar a presunção estabelecida pela certidão do Oficial de Justiça e pela situação de inaptidão cadastral.

No caso concreto, as agravantes, na qualidade de sócias e administradoras da empresa, detêm todos os documentos e informações necessários para comprovar o regular funcionamento da sociedade. A ausência dessa prova, diante dos consistentes elementos em sentido contrário, reforça a conclusão de que houve, de fato, dissolução irregular.

Além disso, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento que

“
A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do
CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios
”

(
STJ - REsp: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2019 REVPRO vol. 295 p. 460)
.

Nesse contexto, a substituição processual determinada pelo juízo de origem encontra respaldo nos artigos 110 e 779, II, ambos do Código de Processo Civil, aplicados por analogia, sendo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por ex-sócios da empresa Comércio de Cereais Compra Brasil Ltda., contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido por advogado credor de honorários sucumbenciais, mantendo a inclusão dos sócios no polo passivo após a extinção irregular da pessoa
jurídica .
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ausência de recurso contra a decisão de substituição processual enseja preclusão; (
ii
) se a dissolução irregular da sociedade autoriza a responsabilização patrimonial dos sócios sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III .
Razões de decidir 3. A preliminar de preclusão consumativa, suscitada em sede de contrarrazões ao recurso, deve ser
rejeitada, pois a ilegitimidade passiva pode ser arguida como matéria de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, § 1º, II).
4 .
A dissolução irregular da sociedade autoriza a responsabilização dos sócios (CC, art. 50), independentemente da natureza do crédito, havendo sucessão processual por aplicação analógica dos
arts
. 110 e 779, II, do CPC.
5 .
Os honorários sucumbenciais decorrem de embargos à execução ajuizados após a entrada do agravante no quadro societário, sendo ineficaz a alegação de que a obrigação seria anterior ao ingresso. 6. A cláusula contratual expressa de assunção de responsabilidade solidária pelos passivos da sociedade reforça a legitimidade dos sócios.
7 .
A responsabilização civil não viola os princípios constitucionais invocados, pois decorre de previsão legal e jurisprudencial consolidada, visando à preservação do crédito e à segurança jurídica. 8. Inexiste prova de quitação ou compensação da obrigação exequenda, cuja natureza autônoma dos honorários a mantém íntegra e exigível.
9 .
Desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de sucessão processual, e incabível inovação recursal quanto ao tema. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e
desprovido .
Teses de julgamento: “1. A dissolução irregular da pessoa jurídica autoriza a responsabilização patrimonial de seus sócios, independentemente da natureza do crédito, configurando sucessão processual. 2. É desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando a responsabilidade decorre da extinção irregular da sociedade”.
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10154873920258110000, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento:
29/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – FORTES INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA DEMANDADA – SUCESSÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRECEDENTES Dissolução irregular da sociedade que permite o redirecionamento da ação ao sócio, que passa a responder de forma ilimitada pela obrigação (CC,
arts
. 1.080 e 1.110), sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de mera sucessão processual (CPC, art. 110). Precedentes deste E. TJSP. RECURSO DA AUTORA PROVIDO
”.
(TJSP - AI: 20783110520228260000 SP 2078311-05.2022.8.26.0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/04/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022)

A decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas das agravantes, provenientes de aposentadoria e seguro-desemprego, mas condicionou o desbloqueio ao trânsito em julgado da decisão.

As agravantes insurgem-se contra essa condição, sustentando que o caráter alimentar dessas verbas exige tratamento imediato, pois são indispensáveis à sobrevivência, e que a demora em liberar os valores causa
dano
irreversível e viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

O art
.
833, inciso IV, do
CPC
estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, salvo para pagamento de prestação alimentícia.

A
ratio
legis dessa norma é preservar a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial do devedor e de sua família.

No caso concreto, está documentado nos autos que os valores bloqueados têm origem em aposentadoria e seguro-desemprego, verbas inequivocamente de natureza alimentar. Portanto, a impenhorabilidade é manifesta
.

A condição imposta pela decisão agravada, de aguardar o trânsito em julgado para proceder ao desbloqueio, não se justifica diante da natureza alimentar das verbas e da urgência que caracteriza a necessidade de sua liberação.

O trânsito em julgado de decisões interlocutórias pode demorar tempo considerável, especialmente quando há interposição de recursos. Durante esse período, as agravantes ficariam privadas de recursos essenciais à sua subsistência
.

A jurisprudência tem reconhecido que, uma vez constatada a natureza alimentar das verbas bloqueadas, o desbloqueio deve ser imediato, independentemente de trânsito em julgado da decisão que reconheceu a impenhorabilidade. Isso porque a proteção ao mínimo existencial não pode ser postergada sem justificativa razoável.

Portanto, neste ponto específico, a decisão agravada merece reforma para determinar o imediato desbloqueio das verbas de natureza alimentar, independentemente do trânsito em julgado da decisão.

Desta Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE
DEFESA E DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto de decisão que determinou o desbloqueio de valores penhorados em conta bancária da agravada nos autos do cumprimento de sentença em ação de indenização por danos morais e materiais. A agravante sustenta que os executados se esquivam do pagamento e que a penhora de salários deve ser admitida, pois a devedora recebe remuneração fixa superior ao valor penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Duas questões são postas em discussão:

(i) A admissibilidade da penhora de salário para pagamento de dívida de natureza não alimentar; e

(
ii
) A eventual configuração de decisão surpresa, com violação ao contraditório, diante da determinação de desbloqueio dos valores sem a prévia oitiva da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores recebidos pelo devedor superam cinquenta
salários mínimos
, circunstância não verificada nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que valores depositados em conta bancária até o limite de quarenta
salários mínimos
são impenhoráveis, independentemente da origem dos recursos.

A decisão agravada não configura decisão surpresa nem cerceamento de defesa, pois a agravada comprovou documentalmente a natureza salarial dos valores bloqueados e a necessidade de desbloqueio imediato para garantir sua subsistência e a de sua família.

O artigo 854, § 4º, do Código de Processo Civil autoriza o cancelamento da penhora de ativos financeiros sem necessidade de prévia oitiva do exequente quando há comprovação da impenhorabilidade ou de excesso na constrição, garantindo a observância do devido processo legal.

O bloqueio de quantia irrisória em relação ao montante total da dívida não justifica a flexibilização da regra da impenhorabilidade salarial, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade do salário do devedor, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, somente pode ser afastada para pagamento de dívidas não alimentares quando os valores recebidos forem superiores a cinquenta
salários mínimos
.

2. A decisão que determina o desbloqueio de valores comprovadamente salariais não configura decisão surpresa nem cerceamento de defesa, ainda que proferida sem prévia oitiva do exequente, quando evidenciada a urgência da medida para garantir a subsistência do devedor.

Dispositivos legais relevantes: Código de Processo Civil, artigos 9º, I; 139, IV; 300; 833, IV e § 2º; 854, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.761.489/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.06.2021;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2108629/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.04.2023;

STJ,
AgInt
no REsp 1951550/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
14.10.2021;

TJSP, AI 2104773-96.2022.8.26.0000, Rel. Des.
Angela
Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 22.08.2022
”.
(N.U 1033453-49.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao
R
ecurso
apenas para determinar o imediato desbloqueio das verbas de natureza alimentar bloqueadas nas contas das agravantes, independentemente do trânsito em julgado, mantendo-se, no mais, a decisão agravada em todos os seus termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026